Tribunal: TJBA
Processo: 8005630-43.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005630-43.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: RENIVALDO ROCHA SANTOS Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA OU VÍCIO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Renivaldo Rocha Santos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo incólume a sentença penal condenatória que lhe impôs pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna em sua fundamentação, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, por ter afastado a incidência da atenuante da confissão espontânea, de modo a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsão expressa do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da tese jurídica adotada pelo órgão julgador. 4. A leitura atenta e sistemática do acórdão embargado revela inexistência de contradição interna, tendo a negativa de aplicação da atenuante da confissão espontânea sido devidamente fundamentada na circunstância de que a confissão extrajudicial não teve relevância concreta para a formação da convicção do juízo condenatório, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas por outros meios de prova, especialmente pelo depoimento coerente da vítima e dos policiais militares. 5. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma reiterada, que a atenuante da confissão espontânea exige efetiva contribuição para a formação da convicção judicial, não sendo suficiente sua mera existência no processo, quando isolada ou irrelevante à luz do conjunto probatório (Súmula 545, STJ). 6. A invocação de precedentes que adotam entendimento diverso, como no AREsp 2.123.334/MG, não impõe mudança do julgado, sobretudo quando este se assenta em corrente jurisprudencial consolidada, devidamente referida no acórdão, de que a confissão deve ser útil ao deslinde da controvérsia para justificar a aplicação da atenuante. 7. A divergência interpretativa quanto à aplicação de determinada norma não configura, por si só, contradição sanável por embargos de declaração, sendo certo que o recurso em tela não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou meio de reforma da decisão colegiada. 8. A decisão embargada encontra-se suficientemente motivada, sem apresentar qualquer vício de forma, coerente em sua fundamentação e harmônica entre seus fundamentos e o dispositivo, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da tese jurídica adotada no acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” “A negativa de aplicação da atenuante da confissão espontânea é legítima quando a confissão extrajudicial não exerce papel relevante na formação da convicção do julgador, conforme elementos concretos dos autos.” “A invocação de precedentes que adotam tese diversa não caracteriza contradição interna no acórdão, tampouco autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.123.334/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8005630-43.2022.8.05.0250 em que figura como embargante RENIVALDO ROCHA SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74